Tribunal: TJBA
Processo: 8055721-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055721-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA EUCLIDES DOS SANTOS SALES

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e por danos morais, formulados com base em alegada demora no pagamento de seguro prestamista vinculado a cartão de crédito.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço securitário por parte da seguradora; (ii) se configura o dever de indenizar por danos morais em razão da alegada demora na cobertura do seguro.

III. Razões de decidir
3. O seguro prestamista possui natureza acessória e sua cobertura limita-se à quitação do saldo devedor existente na data do sinistro, não se destinando à livre disposição do segurado.
4. Ausente comprovação de saldo devedor ou cobrança ativa por parte da administradora do cartão, não há falha na prestação do serviço por parte da seguradora.
5. A demora na comunicação do sinistro pela própria autora, somada à ausência de comprovação de lesão à sua dignidade, inviabiliza a reparação por dano moral.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou aborrecimentos administrativos não ensejam, por si, reparação moral.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não comprovado o inadimplemento contratual da seguradora, inexiste falha na prestação do serviço.
2. O mero dissabor decorrente de trâmite administrativo não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 141, 492 e 932, IV; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1705315/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19/09/2023; TJBA, ApCiv 8050233-12.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro, DJe 30/01/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055721-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDNA EUCLIDES DOS SANTOS SALES e como apelada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR